Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu cumprimento de sentença individual até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de sobrestamento do trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva em razão do discutido no tema 1169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O caso analisado se amolda ao tema 1.169, que discute a necessidade de liquidação prévia em execuções individuais de títulos judiciais coletivos genéricos.
3.1. O objetivo do tema afetado pelo STJ é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor.
3.2. O STJ determinou a suspensão de todos os processos que versassem sobre o tema, não há elementos nos autos que justifiquem a exclusão dessa determinação.
3.3. No caso, as partes discordam dos cálculos apresentados, o que demonstra que o título é ilíquido, sendo necessária a liquidação prévia, conforme o Tema 1.169 do STJ
IV. Dispositivo de tese

4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: Considera-se ilíquido o título quando as partes não concordam com os cálculos apresentados pela outra, se amoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou não necessidade de prévia liquidação.
_______________________
Jurisprudência relevante citada: (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.